Tribunal: TJES
Processo: 5001185-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001185-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBERSON SILVEROL SIQUEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em síntese, o autor/recorrente alega que é titular da instalação de fornecimento de energia sob matrícula nº 394273. Em agosto de 2021, em razão de ter verificado oscilações na energia, solicitou vistoria. Durante a inspeção, em setembro de 2021, houve a troca do medidor e foi emitido TOI nº 3538652, por suposta irregularidade verificada. Do TOI, sobreveio cobrança no valor de R$9.664,91 referente a recuperação de consumo. Move a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do referido TOI e da cobrança decorrente.

O Juízo sentenciante extinguiu a ação SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por entender que a solução da celeuma dependeria da produção de prova técnica incompatível com o rito processual previsto na Lei 9.099/95.

Inconformado, o autor, ora recorrente, interpôs recurso no id 2589470 pretendendo a reforma da sentença. Defende a desnecessidade de produção de prova pericial. No mérito, pretende que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões do recorrido no id 2589474 pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o sucinto relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Os procedimentos para a elaboração de TOI estão previstos no art. 129 da resolução n 414/2010 da ANEEL. No presente caso, verifico que a inspeção foi realizada por solicitação e na presença do recorrente, conforme se verifica no documento id 2589459. No mesmo ato, foi emitido comunicado de substituição do medidor (id 2589460) e o recorrente foi cientificado de que o medidor passaria por avaliação técnica no dia 15/10/2021, o que atende à previsão contida no §7º do art. 129 da citada resolução. Seguindo, a inspeção foi realizada e o relatório de avaliação técnica foi juntado no id 2589461.

Nesse contexto, observo que a emissão do TOI e a avaliação técnica do medidor de energia ocorreram em conformidade com as previsões contidas na resolução 414. Com isso, a desconstituição desses documentos importaria em realização de nova perícia, por perito imparcial designado pelo juízo. Tal prova é incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95, pelo que entendo estar correta a conclusão do Juízo sentenciante.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar o recorrente em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.